Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-17.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA RECONHECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RESERVA E DE HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE DO IMÓVEL LOCADO – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO ÀS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA RECONHECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE RESERVA E DE HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE DO IMÓVEL LOCADO – RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.